Tribunal: TJDFT
Processo: 0729138-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0729138-58.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: AMAILTON PEREIRA DA SILVA, AMAILTON PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público sobre os embargos de declaração opostos com requerimento de atribuição de efeitos infringentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora